Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712355-09.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS — CEBRASPE APELADO: THIAGO MALAQUIAS CAMPOS D E S P A C H O Intime-se o autor para esclarecer se renuncia ao direito em que se funda a ação. Em caso de afirmativa a resposta, esclareçam as partes se desejam transigir sobre os honorários de sucumbência. Brasília–DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador